Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, que buscava afastar obrigação de custear medicamento prescrito ao beneficiário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não admitindo sua utilização para o reexame do mérito já decidido.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente os dispositivos legais invocados (Lei n. 9.656/98, art. 10, I, II e §13o), bem como a distinção entre medicamentos de uso domiciliar e aqueles de aplicação ambulatorial sob supervisão profissional.
5. A interpretação conferida ao art. 10 da Lei n. 9.656/98 observou a Lei n. 14.454/2022 e a jurisprudência do STJ (REsp 2.194.084/SP e REsp 2.185.118/SP), que admitem a mitigação do rol da ANS em hipóteses excepcionais, quando o tratamento for indispensável e respaldado por evidências científicas.
6. O parecer desfavorável da CONITEC não se mostra decisivo, pois o regime jurídico da saúde suplementar difere do da saúde pública, devendo a cobertura ser analisada à luz da prescrição médica e da legislação aplicável. Precedente do STJ.
7. Inexistindo qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta expressamente os dispositivos legais e as circunstâncias fáticas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 9.656/98, art. 10, I, II e §13o; Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.194.084/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 2.185.118/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, STJ, REsp 2.194.053/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 01.09.2025.